Tribunal: TJSP
Processo: 2050218-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a matricular a autora em curso de Medicina. Descabimento. Falta de base para se reconhecer que a instituição conta com vaga disponível e que a pretendente reúne os requisitos para obter a transferência. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.